Tribunal: TJMT
Processo: 1025934-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025934-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ETERNIT S A - CNPJ: 61.092.037/0001-81 (AGRAVADO), EZEVI LUIZ GUIMARAES - CPF: 958.703.501-15 (AGRAVANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ARIPUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.865.616/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANI FERREIRA LIMA - CPF: 923.000.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), CLEVERSON GOMES DA SILVA - CPF: 147.449.488-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
por
EZEVI LUIZ GUIMARAES contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou a liberação de valores bloqueados em favor d
e
ETERNIT S/A, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial iniciada sob a vigência do CPC/73. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em dois períodos específicos, com consequente nulidade da determinação de desbl
oqueio dos valores
.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consistem
em
:

(i) definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente nos períodos apontados pelo agravante;

e

(
ii
) analisar a legalidade da liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente/agravada
.

III. Razões de decidir

3.
A execução é regida pelo CPC/73, mas a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a
aplicabilidade da prescrição intercorrente nas execuções regidas pela codificação revogada, com base no art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

4.
A novação da dívida, com homologação judicial de acordo celebrado entre as partes, alterou a natureza do título executivo para judicial, passando a incidir o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

5.
O primeiro período alegado como de inércia (15/02/2012 a 13/11/2015) não caracteriza prescrição intercorrente, pois não houve suspensão do processo e a exequente praticou diversos atos processuais no período.

6.
O segundo período apontado (13/08/2018 a 30/11/2021) igualmente não configura prescrição intercorrente, dado que a parte exequente
manteve-se
diligente na busca de bens penhoráveis, culminando no bloqueio de valores via SISBAJUD.

7.
A configuração da prescrição intercorrente exige três requisitos cumulativos: (i) decisão judicial de suspensão do processo; (
ii
) transcurso do prazo de um ano de suspensão; e (
iii
) inércia do credor pelo prazo prescricional aplicável. No caso em análise, nenhum desses elementos está presente.

8.
A homologação judicial do acordo firmado entre as partes interrompeu a prescrição anterior e iniciou novo prazo prescricional relacionado à obrigação novada, não havendo impeditivo à nova contagem.

9.
A liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente está amparada pelo devido processo legal e pela ausência de prescrição intercorrente, sendo legítima e juridicamente válida.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/73 exige demonstração da suspensão do processo, do transcurso de prazo de um ano e da inércia do credor pelo prazo prescricional aplicável.

2.
A homologação judicial de acordo que resulte em novação da dívida gera novo prazo prescricional relacionado à obrigação novada.

3.
A diligência da parte exequente em atos processuais impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que decorram períodos significativos de tramitação.

Dispositivos relevantes citados
:
CC
,
arts
.
202, parágrafo
único, e 206, § 5o, I; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2o; CPC/73,
arts
. 300 e 301
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.245.412/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 16/06/2020,
DJe
24/06/2020; STJ, Súmula n. 106
e
Tema n. 567 dos Recursos Repetitivos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo
recursal
interposto
por
EZEVI LUIZ GUIMARAES
,
em face da

r.

decisão proferida pelo
d.
Juízo da
Vara
Única da Comarca de Aripuanã
/MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001481-38.2006.8.11.0088 movida por
ETERNIT S/A
,
rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou a liberação do valor bloqueado em favor da Parte Agravada

(
vide
ID
.

238935685
).

Em suas razões recursais,
o Agra
vante sustenta, em síntese, que

(i)
a ação de execução seria regida pelo CPC/73, tendo em vista o ano de sua distribuição (2006);
(
ii
)
o processo teria sido suspenso por duas vezes;
(
iii
)
a Agravada teria permanecido inerte por duas vezes, pelo prazo superior a
0
3 anos, sendo o primeiro período de 15/02/2012 a 13/11/2015 e o segundo período de 13/08/2018 a 30/11/2021;
(
iv
)
quando da citação da Aripuanã, em 10/10/2006, a prescrição intercorrente já havia sido interrompida, não podendo haver nova interrupção;
(v)
durante estes períodos, teria ocorrido a prescrição intercorrente; e
(vi)
a determinação de desbloqueio dos valores constritos não observou que, caso fosse reconhecida a prescrição intercorrente, teria que ingressar com ação judicial contra Agravada para reaver a quantia bloqueada.

Com tais argumentos, pugna pelo
integral provimento do recurso
, reconhecendo a
prescrição intercorrente
nos autos originários.

Recurso tempestivo e
as custas
devidamente recolhidas (ID.
240735166
).

O pedido de
efeito suspensivo
recursal
foi
in
deferido

ao
ID.
240722176
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no ID. 244611156, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia em aferir
a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em testilha
, bem como
seus reflexos sobre o bloqueio de valores
efetivado nos autos
.

Pois bem.

De pronto,
ressalto
assist
ir
razão ao Agravante quando afirma que a execução em questão, proposta em 2006, submete-se às disposições do Código de Processo Civil de 1973
. Todavia, tal premissa, isoladamente considerada,
não cond
uz à conclusão pretendida pelo R
ecorrente
.

Isso porque
, embora o CPC/73 não trouxesse disposição expressa acerca da prescrição intercorrente, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, já havia consolidado o entendimento de que tal instituto seria aplicável também às execuções regidas pela codificação revogada.

Ness
e aspecto, a construção jurisprudencial
se
firmou no sentido de que, nas causas regidas pelo CPC/73,
a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE
. EXISTÊNCIA DE
EFETIVA OITIVA DO CREDOR. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. Precedentes. 2. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 3. No caso concreto, conforme premissas fáticas fixadas soberanamente pelas instâncias ordinárias, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo prescricional o direito material vindicado em razão da inércia do agravante. 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
nos
EREsp
n. 1.245.412/MT
.
Rel
ator
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção
. Julgado:
16/06/2020,
DJe
:
24/06/2020
;
g. n.)
.

Já

quanto ao termo inicial do prazo prescricional
, na vigência do CPC/1973,
este deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
, por
aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980.

No caso em análise,
observo que a execução foi proposta visando
a
cobrança de 06 (seis) duplicatas mercantis
. No
curso do processo
,
houve a
celebração de acordo entre as P
artes, homologado judicialmente
, por meio do qual a dívida foi reconhecida e novada, sendo estabelecido seu pagamento em 11
(onze)
parcelas, representadas por notas promissórias.

Tal circunstância é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, uma vez que
a novação operada com a homologação judicial
do acordo transmudou a natureza do título executivo, que
passou a ostentar natureza judicial
.

Por conseguinte,
o prazo prescricional aplicável também se alterou
, passando a incidir o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Estabelecidas estas premissas, passo a analisar os períodos em que, segundo o Agravante, teria ocorrido
a
prescrição intercorrente.

O primeiro período apontado (15/02/2012 a 13/11/2015) não tem o condão de caracter
izar a prescrição intercorrente
, eis que
, conforme se depreende dos autos,
não houve qualquer decisão judicial determinando a suspensão do processo neste interregno
.

Além disso
, a análise da movimentação processual revela que
a Agravada apresentou diversas manifestações neste período
, requerendo providências para a satisfação de seu crédito,
não se podendo falar em inércia
.

Vale destacar que eventuais entraves burocráticos ou demora na prática de atos processuais não podem ser imputados à
Parte Exequente/Agravada
, sobretudo quando demonstra
sua
diligência em impulsionar o feito.

Aliás
,
esse
é o teor da
Súmula
n.
106 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."
(g. n.).

Quanto ao segundo período indicado (13/08/2018 a 30/11/2021),
igual sorte não assiste ao Agravante
.

N
ão se verifica a existência de decisão suspensiva do processo, tampouco inércia da
Parte Exequente/Agravada
,
que
continuou a promover diligências visando
a
localização de bens penhoráveis,
tendo inclusive obtido êxito com o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD
.

Aqui, impende ressaltar que a mera existência de penhora não tem o condão de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional. Todavia,
para que se configure a prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia do credor
;
o que, conforme já demonstrado,
não ocorreu no caso em análise
.

Nessa ordem de ideias, é oportuno destacar que,
ao julgar o
Tema
n.
567
dos Recursos Repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese de que
:

"
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.
"

Contudo,
tal entendimento deve ser aplicado
com ponderação
às execuções de títulos extrajudiciais
,
sendo imprescindível, em qualquer caso, a demonstração da inércia do credor
.

No caso em testilha, conforme já demonstrado, não houve inércia da
Parte Exequente/Agravada
, que sempre se manteve ativa na busca pela satisfação de seu crédito.

Ademais,
ainda que se pudesse cogitar a aplicação do prazo prescricional trienal previsto para as duplicatas
(art. 18, I, da Lei 6.458/77)
ou para as notas promissórias
(art. 70 c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto 57.663/66),
ainda assim
não alteraria a conclusão aqui alcançada
,
uma vez que não se verifica,
em qualquer dos períodos apontados
, a conjugação dos requisitos necessários à caracterização da prescrição intercorrente
, quais sejam:

(i)

D
ecisão determ
inando a suspensão do processo;

(
ii
)
T
ranscurso do prazo de um ano de suspensão;
e

(
iii
)
I
nércia do credor pelo prazo prescricional aplicável.

Outrossim
, n
o que tange ao argumento de que
a primeira citação já teria interrompido a prescrição
,
não sendo possível nova interrupção
,
observo que tal tese não merece prosperar
, dado que
,
com a homologação judicial do acordo
,
operou-se a
novação da dívida
, dando origem a nova relação jurídica, com
novo título executivo

–
agora judicial

–
e, consequentemente,
novo prazo prescricional
.

Por fim, quanto ao
bloqueio de valores efetivado nos autos
,
não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que determinou sua liberação em favor da
Parte Exequente/Agravada
, visto que
, não configurada a prescrição intercorrente, e tendo sido o bloqueio realizado em observância ao devido processo legal, não há óbice à sua liberação em favor do credor.

O argumento de que o E
xecutado
/Agravante
teria que ajuizar nova ação para reaver os valores em caso de eventual reconhecimento da prescrição não se sustenta, uma vez que tal situação sequer se concretizou,
tratando-se de mera conjectura que não tem o condão de obstar a satisfação do crédito reconhecido e não prescrito.

Por todo o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
interposto
por
EZEVI LUIZ GUIMARAES
, mantendo
incólume
a
decisão
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025